Tribunal: CARF
Processo: 11080.723522/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723522/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.013 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
LEANDRO STEGLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ENTREGA NO ATRASO DA DIMOB. SITUAÇÃO
ESPECIAL. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO ESCUSÁVEL.
CANCELAMENTO DA MULTA.
Sanado o erro que fazia com que a entrega da DIMOB tivesse sido feita em
atraso, sendo ele erro escusável, deve a multa ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, de forma a cancelar a multa lançada por entrega com atraso da DIMOB.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 48) interposto em face de Acórdão da
DRJ (fl. 39), por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a impugnação apresentada
pela Contribuinte (fls. 2-3), de forma a manter penalidade administrativa por atraso na entrega da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob (ano-calendário 2011),
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Considerando o lapso temporal entre a data
limite (30/06/2011) e a efetiva entrega da declaração (29/02/2012) pelo Contribuinte, concluiu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723522/2012-07
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.013 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

Colegiado que o Contribuinte deu causa a existência e exigibilidade de crédito tributário no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

I.
Despacho Decisório (DD)
2. Com fundamento nos termos dos § 2o e 3o do artigo 113 e caput do artigo 122
do CTN, no artigo 16 da Lei 9.979/1999, no artigo 57 da MP n°. 2.158-35/2001 e IN SRF
1.115/2010 foi lavrado auto de infração (fl. 7) em desfavor do Recorrente. O fundamento
constante no Despacho Decisório para a realização do lançamento fora, em síntese, a “entrega da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB após o prazo fixado na
legislação tributária”.

II. Impugnação e DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, o Recorrente apresentou sua
Impugnação dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a tempestividade da peça
processual. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, eis que
ao confeccionar a DIMOB (ano-calendário 2011) “foi preenchido a situação especial como Sim,
o evento como Extinção e a data do Evento como 31/05/2011, ocorre que o preenchimento
desses dados se deu de forma equivocada, o funcionário responsável pela digitação dos dados ao
visualizar a planilha de lançamento copiou essas informações que não pertenciam ao contribuinte
(...)”.
4. A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-Calendário: 2011
MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ESPECIAL INDICADA. ERRO DE FATO.
Somente é passível de reforma o lançamento de multa por atraso na entrega da
declaração quando comprovada a ocorrência de erro de fato ou este é evidente pelas
próprias circunstâncias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

III. Recurso Voluntário (RV)
5. Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 48), por
meio do qual argumenta a subsistência de erro de fato outrora, complementando que “as
atividades nunca foram extintas, tanto que no preenchimento da Declaração de Informação sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB) entregue com erro de fato (...) explicitam que a atividade
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.013 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

continuava, pois continha lançamento após a data colocada por engano de extinção”. Arremata
que “se não fosse o erro a declaração estava sendo entregue no prazo, no exercício seguinte
seguiu efetuando nova declaração do DIMOB”, razões pela qual pugna pela cassação da decisão
da DRJ e consequentemente, desconstituída a penalidade administrativa imposta.
6. Na mesma oportunidade, o Recorrente também apresentou documentos (fls.
50-88) com o objetivo, para além das teses já ventiladas, arrazoar que “não possuo (sic) empresa,
solicitei o CNPJ por ter obrigação de me equiparar a Pessoa Jurídica pela Incorporação
Imobiliária”.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Resolução
8. Esta Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência (fls. 94-
98), de forma que o alegado erro fosse apurado. A alegação de que estaria em processo de
extinção durante a transmissão não teria ocorrido. Assim, foi atribuída à Autoridade a
responsabilidade de verificar as alegações do Recorrente. Elaborado o Relatório, foi o
Contribuinte intimado a se manifestar (fls. 118-120), inclusive por edital, o mesmo não se
manifestou. Vieram os Autos para julgamento
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
10. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram analisadas
na Resolução, não há de se revisitar tal matéria.

VI. Comprovação da alegação e erro escusável
11. Em suma, o Recorrente afirma que cometeu erro no preenchimento da
DIMOB, pois teria declarado que estava em processo de extinção, quando na verdade isso não
estava acontecendo.
12. Apesar do Contribuinte não ter se manifestado sobre o Relatório, ficou
constatado pela Autoridade administrativa que efetivamente houve atividade do CNPJ multado
após a data informada na DIMOB como sendo de extinção, conforme fl. 115 do Relatório de
Diligência, de acordo com transcrição abaixo.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.013 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

13. Além disso, o Agente fiscal também consignou que no mesmo dia da
transmissão da DIMOB com o erro, foi a Declaração em comento retificada, excluindo a
situação especial de extinção (fl. 115, destaque não consta no original).

14. Tendo em vista tais constatações, percebe-se que o alegado erro foi cometido,
sendo, inclusive, sanado logo em seguida. No caso, entende-se que houve erro escusável por
parte do Contribuinte, situação essa já debatida em outros julgados do CARF, como se
transcreve abaixo.

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
IRPF. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO ESCUSÁVEL. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. Caracterizado nos
autos erro escusável na apresentação de Declaração de Ajuste Anual, bem assim
inexistência de obrigatoriedade de apresentação, não há de se falar de multa por atraso
na entrega, restando improcedente o respectivo lançamento, com o consequente
cancelamento da Declaração de Ajuste Anual a este vinculada. (CARF, Número da
decisão: 2402-007.425)

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1997,
1998, 1999, 2000 IRPF - MULTA DE OFÍCIO - ERRO ESCUSÁVEL. Tendo a fonte
pagadora (Assembleia Legislativa do Estado de Roraima) prestado informação
equivocada aos deputados estaduais com relação à natureza dos valores pagos a título de
ajuda de custo, o erro cometido pelo contribuinte no preenchimento das declarações de
ajuste anual é escusável. Assim, o lançamento que reclassificou ditos rendimentos de
isentos e não tributáveis para tributáveis não comporta a exigência da penalidade de
oficio. Recurso especial negado. (CARF, Numero da decisão: 9202-000.106)

15. Tendo em vista a caracterização do alegado erro e que não houve qualquer
prejuízo ao erário público, bem como, ao ser sanada a situação especial, a entrega da declaração
não se caracterizou como feita em atraso, é o caso de cancelamento da multa lançada.

VII. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a cancelar a multa emitida por entrega no atraso da DIMOB, objeto desses Autos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.013 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital